Tribunal: TJDFT
Processo: 0700281-48.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700281-48.2021.8.07.0020 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: PAULO AUGUSTO MOREIRA E SILVA JUNIOR RECORRIDO: D. M. D. M. G. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Civil. Processual Civil. Plano de Saúde. Negativa de cobertura a tratamento. Obrigação. Indenização. Danos morais. 1. Não cabe ao plano de saúde indeferir o tratamento adequado e por quanto tempo deve durar. Essa é uma competência exclusiva do médico, o único reconhecido por lei com poder de diagnosticar e prescrever medicamentos ou procedimentos. 2. A relação jurídica entre operadoras de plano de saúde e clientes, é de regência da Lei no 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e sobre ela se aplica o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 STJ). 3. A negativa de cobertura de tratamento prescrito em relatório médico, embora se trate de descumprimento contratual, difere do descumprimento de contrato comum, tendo potencial de causar sofrimento moral e ensejar a reparação por danos morais. 4. Recurso desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 10, § 4o, da Lei 9.656/1998, 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, 186, 188, inciso I, e 927, todos do Código Civil, alegando, em suma, a não obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de procedimento que não está previsto pela ANS. Insurge-se contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de não caracterizar descumprimento contratual no caso em exame. Requer que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID Num. 31865192 - Pág. 17). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 10, § 4o, da Lei 9.656/1998, 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, 186, 188, inciso I, e 927, todos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017